Tribunal: TJDFT
Processo: 0006964-62.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0006964-62.2018.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Inicialmente, o réu LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA foi condenado à pena de 1 (um) ano, 3 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, caput e § 9o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal na prevalência das relações domésticas contra a mulher) (ID 31136299 e 31136316[1]). Ocorre que, ao julgar a apelação criminal por ele interposta (ID 31136323 e 31504427), esta 1a Turma Criminal conheceu do recurso, para rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reduzindo a pena para 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de detenção (ID 33149023[2]). O v. acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 21/03/2022 (ID 33720703). Em seguida, a Defesa do réu apresentou petição (ID 33840554), requerendo o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva, declarando-se extinta a punibilidade, nos termos do art. 110, § 1o do Código Penal. Em sendo acolhido o pleito, o requerente já se manifesta pela desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos. Instada, a i. Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou favoravelmente ao pedido da Defesa (ID 34652596). É o relatório do necessário. Decide-se. Considerando que a pena imposta ao réu foi reduzida nesta Instância Revisora e ocorreu o trânsito em julgado para a acusação, o prazo prescricional passou a ser regulado pelo art. 109, inciso VI, do Código Penal[3]. Ora, transcorreram os necessários 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 24/08/2018 (ID 31134433), e a publicação da r. sentença condenatória, publicada em 12/11/2021 (ID 31136308). Registre-se que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 176.473[4], da Relatoria do Min. Alexandre de Moraes, ter pacificado o entendimento de que, conforme o art. 117, inciso IV, do Código Penal, o acórdão condenatório é marco interruptivo da prescrição, mesmo quando confirmar a sentença, mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Todavia, não se aplica na espécie, considerando que a prescrição ocorreu em marcos interruptivos anteriores a prolação do acórdão. Desta forma, ocorreu a prescrição da pretensão punitiva em favor do réu. Com efeito, DEFIRO o pedido da Defesa, para RECONHECER A PRESCRIÇÃO E declaraR extinta a punibilidade de LEONARDO SAMPAIO SEPULVEDA, em relação à pena de 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de detenção, imposta por incursão no art. 129, caput e § 9o, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, tudo com lastro nos arts. 107, inciso IV; 109, inciso VI; 110, todos do Código Penal[5]. Intime-se. Após, remetam-se os autos à Presidência desta eg. Corte, com as homenagens de estilo, para apreciar o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário aviado pela Defesa, na forma do art. 43, inciso XI, alínea ‘c’, do Regimento Interno do TJDFT[6]. Brasília - DF, 29 de abril de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator [1] Embargos de Declaração rejeitados. [2] PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINARES DE NULIDADE. ILICITUDE DAS CONVERSAS DE WHATSAPP. PARIDADE DAS ARMAS. ADMISSÃO DE TESTEMUNHA EXTEMPORÂNEA. ANÁLISE DE DOCUMENTAÇÃO JUNTADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores se inclina no sentido de que as conversas acessadas do aparelho celular de uma das partes, sem autorização judicial ou consentimento do outro interlocutor, são ilícitas. Porém, no caso dos autos, a prova foi fornecida voluntariamente por um dos interlocutores (a vítima) e o outro, ouvido em Juízo, confirmou ter dialogado com a ofendida por meio do aplicativo de WhatsApp, bem como o seu conteúdo da conversa, o que afasta eventual ilicitude. Preliminar rejeitada. 2. Não há nulidade quando a testemunha é ouvida na forma do art. 209, caput e § 1o, do Código de Processo Penal, concedendo-se às partes contraditá-la, em observância aos princípios da busca da verdade real, ampla defesa e do contraditório. Preliminar rejeitada. 3. Os embargos de declaração não se prestam à juntada de documentação, principalmente, sobre fatos que já existiam quando da instrução processual penal, não foram apresentados oportunamente pela Defesa e não interessam a apuração do fato denunciado. Preliminar rejeitada. 4. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo quando em consonância com outros elementos de convicção. 1. 1. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do réu por agredido sua ex-noiva, causando-lhes 20 (vinte) diferentes lesões, diante dos relatos harmônicos da vítima na fase extrajudicial e em juízo, corroborados pelo laudo pericial e fotografias. 5. Não há elementos suficientes para se aferir a conduta social do réu, devendo a correspondente circunstância judicial ser neutralizada. 6. A Lei no 14.022/2020 dispôs sobre as medidas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher durante a pandemia do COVID-19, prevendo a prorrogação automática das medidas protetivas deferidas em favor da mulher (art. 5o). 5. 1. Os fundamentos para a manutenção das medidas protetivas revelam-se ainda mais robustecidos com a prolação de sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal. 7. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade rejeitadas. Parcialmente provido. Pena reduzida. (Acórdão 1403138, 00069646220188070016, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [3] Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. [4] HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020). [5] Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: IV - pela prescrição, decadência ou perempção; Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. [6] Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: XI - decidir: c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção;